Tribunal: STF
Processo: Rcl 57757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito penal e processual penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso a colaborações premiadas que supostamente serviram de base para o oferecimento de denúncia em desfavor do reclamante. Requisitos. 5. Não cabe ao magistrado definir se o acesso a documentos é pertinente, necessário ou útil para a construção das teses defensivas. 7. Suspensão do andamento da ação penal. 8. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 9. Liminar referendada.